Tribunal: STF
Processo: RHC 54116
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
ENTORPECENTE. A AÇÃO DELITUOSA RESTRITA AO ÂMBITO NACIONAL DEVE SER
JULGADA PELA JUSTIÇA LOCAL. NÃO IMPORTA EM CERCEAMENTO DE DEFESA O
INDEFERIMENTO DE ROGATÓRIA PARA OUVIR TESTEMUNHAS DE BONS
ANTECEDENTES, NÃO CONTESTADOS. DEMORA NA EXECUÇÃO DE EXAME MEDICO
LEGAL PARA DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA PSIQUICA DO PACIENTE,
ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL
A JUSTIFICAR A LIBERDADE DO ACUSADO. RECURSO IMPROVIDO.